Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-28.2009.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001206-28.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAM PUBLIO DE SOUZA - CPF: 015.231.181-56 (APELADO), JHONY DOS SANTOS ASSUNCAO (APELADO), LUCIAN DA SILVA QUEIROZ (VÍTIMA), JOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONY DOS SANTOS ASSUNCAO (APELANTE), WILLIAM PUBLIO DE SOUZA - CPF: 015.231.181-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, fixando a pena final em 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.

2. O Ministério Público requereu a revisão da dosimetria da pena, pleiteando a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para a consideração negativa das circunstâncias e das consequências do crime.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a culpabilidade dos réus deve ser valorada negativamente em razão da extrema violência e brutalidade empregadas na execução do delito; e (II) estabelecer se a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime deve ser considerada desfavorável aos réus em virtude da relação de amizade existente entre os apelados e a vítima.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando evidenciado elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente diante da extrema violência e brutalidade na execução do crime, elementos concretamente demonstrados nos autos por meio de laudo pericial e demais provas colhidas.

4. A circunstância do crime pode ser considerada desfavorável quando evidenciado abuso de confiança, especialmente quando os agentes se valem da relação de amizade com a vítima para surpreendê-la e facilitar a execução do delito, sem que tal fundamento se confunda com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. A valoração negativa das consequências do crime não se justifica na ausência de provas concretas de que os danos superaram aqueles inerentes ao tipo penal, não havendo demonstração segura de prejuízo financeiro significativo ou desamparo familiar da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A culpabilidade do agente pode ser valorada negativamente quando evidenciado elevado grau de reprovabilidade da conduta, caracterizado pela extrema violência e brutalidade na execução do crime.

2. A circunstância do crime pode ser considerada desfavorável quando demonstrado abuso de confiança, especialmente se os agentes se valem da relação de amizade com a vítima para surpreendê-la, sem configuração de
bis in idem
com qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp no 2133938/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023; STJ, AgRg no HC no 363812/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.04.2017; TJ-MA, APR no 00483865420138100001, Rel. João Santana Sousa, Primeira Câmara Criminal, j. 21.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, condenou os acusados
Jhony dos Santos Assunção
e
Willian Publio de Souza
pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, em regime fechado.

Em suas razões, o Ministério Público requereu a revisão da dosimetria da pena, para a valoração negativa de três circunstanciais judiciais -
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
– na fixação da pena-base dos apelados.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para que as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e às consequências do crime sejam valoradas negativamente.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“
2.

Do procedimento trifásico

2.1. Do Acusado Willian Publio de Souza

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

O Ministério Público requereu em plenário a exasperação da pena do acusado nessa fase por entender serem negativas as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, considerando a quantidade e local dos golpes; as circunstâncias do crime, considerando que a vítima não esperava os golpes pelo grau de amizade; e as consequências do crime, considerando que filho menor de idade da vítima ficou desassistido.

Contudo, no que pese o alegado pelo “Parquet”, tenho que tal pedido não merece guarida, vez que os fatos alegados evidenciam elementares do tipo penal e consequências naturais do crime. Nesse sentido: “as elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Enunciado 15, do TJMT).

No que diz respeito as consequências do crime, acrescenta-se ainda, por oportuno, que a vítima não morreu por conta desse crime, não deixando, portanto, filhos menores desassistidos. Ademais, não consta nos autos informações seguras de quanto tempo a vítima demorou para voltar a trabalhar e, se no período de eventual afastamento do trabalho, deixou de receber remuneração ou auxílio para custear as despesas de filho menor de idade.

Quanto a circunstância do crime, insta consignar também que o fato alegado pelo Parquet está inserido no contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de “bis in idem”.

Desta forma, encontro a pena base de 12 (doze) anos de reclusão.

(...)

2.2. Do Acusado Jhony dos Santos Assunção

Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações.

O Ministério Público requereu em plenário a exasperação da pena do acusado nessa fase por entender serem negativas as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, considerando a quantidade e local dos golpes; as circunstâncias do crime, considerando que a vítima não esperava os golpes pelo grau de amizade; e as consequências do crime, considerando que filho menor de idade da vítima ficou desassistido.

Contudo, no que pese o alegado pelo “Parquet”, tenho que tal pedido não merece guarida, vez que os fatos alegados evidenciam elementares do tipo penal e consequências naturais do crime. Nesse sentido: “as elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis” (Enunciado 15, do TJMT).

No que diz respeito as consequências do crime, acrescenta-se ainda, por oportuno, que a vítima não morreu por conta desse crime, não deixando, portanto, filhos menores desassistidos. Ademais, não consta nos autos informações seguras de quanto tempo a vítima demorou para voltar a trabalhar e, se no período de eventual afastamento do trabalho, deixou de receber remuneração ou auxílio para custear as despesas de filho menor de idade.

Quanto a circunstância do crime, insta consignar também que o fato alegado pelo Parquet está inserido no contexto da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de “bis in idem”.

Desta forma, encontro a pena base de 12 (doze) anos de reclusão. (...)” (Sic)

Como é cediço, na delimitação da pena-base, a
culpabilidade

“deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ - AREsp: 1964508 MS 2021/0291704-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 09/03/2022).

Diante de tal premissa, o recorrente requer a readequação da primeira fase da dosimetria, pleiteando a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, ao argumento de que a conduta dos apelados revela elevado grau de reprovabilidade, uma vez que
“agiram com extrema violência e brutalidade na execução do delito”
.

Nesse ponto, destaco que os elementos constantes nos autos evidenciam que os apelados agiram com extrema violência e brutalidade na execução do delito, o que eleva substancialmente o grau de censura que deve recair sobre suas condutas.
O conjunto probatório revela que a vítima foi brutalmente agredida com socos, chutes, pedras e tijolos, resultando em lesões gravíssimas, como afundamento frontal e laceração dural do crânio, conforme comprovado pelo laudo pericial no 1.9067.2.2013.50153-01
(Id. 131397916)
. Tais circunstâncias não apenas evidenciam o emprego desproporcional de violência, mas também revelam o dolo intenso e a frieza dos agentes na prática do ato criminoso
.

A brutalidade empregada, além de causar sofrimento extremo à vítima, evidencia um comportamento altamente reprovável, que vai além do necessário para a configuração do tipo penal. Esse
modus operandi
, caracterizado por crueldade e desprezo pela dignidade humana, reforça a gravidade do delito e justifica a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

Sobre o tema, vejamos o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a extrema violência empregada na prática delitiva é fundamento apto ao incremento da pena-base pela culpabilidade, por evidenciar a maior reprovabilidade da conduta
” (STJ - AgRg no AREsp: 2133938 MS 2022/0157385-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

As
circunstâncias do crime
,
“são os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”
(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (arts. 1o a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 604/605).

Na espécie, convém consignar que o magistrado de origem deixou de reconhecer a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, sob o argumento de que os fundamentos sustentados pelo Ministério Público seriam os mesmos que justificaram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. No entanto, destaco que o fundamento utilizado pelo
Parquet
refere-se ao fato de a vítima não esperar o ataque em razão da amizade que mantinha com os apelados, o que se distingue da fundamentação empregada para a referida qualificadora.

Conforme se extrai da quesitação constante nos autos
(Id. 222984702 – Pág. 08/09)
, os jurados reconheceram como justificativa para a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal a condição de vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sozinha e embriagada no momento do crime. Esse fundamento difere substancialmente daquele apresentado para a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, que decorre da relação de confiança existente entre a vítima e os recorridos, a qual foi deslealmente aproveitada pelos agentes para surpreendê-la.

Portanto, considerando a diversidade de fundamentos e a ausência de sobreposição entre eles, afasta-se qualquer alegação de
bis in idem
, sendo plenamente legítima a valoração negativa da circunstância judicial em questão, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Sendo assim, entendo que as circunstâncias do crime são negativas, tendo em vista que os apelados mantinham uma relação de amizade com a vítima, o que torna a conduta ainda mais reprovável, dado que os réus agiram em flagrante abuso de confiança, traindo a relação previamente existente para a prática do ato delituoso.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em comento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
LAÇOS DE AMIZADE ENTRE A AUTORA E A FAMÍLIA DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. (...) 1
. O fato de a acusada possuir laços de amizade com a vítima e seus familiares autoriza a exasperação da pena-base, pois evidencia conduta mais censurável da ré que agiu mediante abuso de confiança
(...)” (STJ - AgRg no HC: 363812 SP 2016/0192479-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/04/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. LOCAL DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO. VIA PÚBLICA.
RELAÇÃO DE AMIZADE EXISTENTE ENTRE ACUSADO E VÍTIMA.
VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. VIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERIGO CONCRETO. MANUTENÇÃO 1. O fato de o delito ter sido praticado em via pública e em lugar de intensa movimentação, colocando em risco a segurança e tranquilidade dos transeuntes,
além da relação de amizade entre vítima e acusado, autoriza a exasperação da pena-base, pelas circunstâncias do crime.
(...)” (TJ-MA - APR: 00483865420138100001 MA 0207242017, Relator: JOÃO SANTANA SOUSA, Data de Julgamento: 21/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL)

Quanto
às consequências do crime
, temos que
“envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”
(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (arts. 1o a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 606).

No caso em apreço, o Ministério Público pleiteia o reconhecimento da valoração negativa dessa circunstância judicial, sob o argumento de que a vítima permaneceu internada por dezoito dias, o que teria gerado prejuízo financeiro, bem como desamparo à sua companheira e ao filho menor. No entanto, tal insurgência não merece acolhida.

É certo que as consequências do crime devem ser analisadas à luz de sua gravidade concreta, avaliando se os efeitos danosos ultrapassam aqueles normalmente esperados para o tipo penal em questão. Contudo, no presente caso, não há elementos suficientemente seguros para afirmar que o impacto causado extrapolou o inerente ao delito.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, a vítima não veio a óbito em decorrência do crime, de modo que não deixou filhos menores desassistidos. Ademais, não há nos autos elementos probatórios robustos que demonstrem de maneira precisa o período em que a vítima permaneceu afastada do trabalho, tampouco se, durante esse afastamento, deixou de receber remuneração ou auxílio financeiro para o custeio das despesas de seu filho menor.

Diante desse cenário, entendo que não há elementos concretos que evidenciem que as consequências do crime tenham extrapolado a normalidade inerente ao tipo penal imputado. Por essa razão, deixo de atribuir valoração negativa à circunstância judicial das consequências do crime.

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao apelante:

WILLIAN PUBLIO DE SOUZA
:

Delito de homicídio qualificado:

Pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1 – Primeira Fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase, como já exposto, é desfavorável ao réu as vetoriais das
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, devendo incidir sobre
cada circunstância
a fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual
agravo
a pena, até aqui apurada, em
02 (dois) anos
para cada circunstância, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão,
resultando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):

Nesta fase, mantenho intactas as circunstâncias legais reconhecidas pelo magistrado sentenciante. Assim, compenso a atenuante da menoridade com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, permanecendo, dessa forma, a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):

Em virtude da tentativa, reduzo a pena até aqui apurada em 1/3 (um terço), conforme procedido pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual, fixo a pena em
10 (dez) e

08 (oito) anos de reclusão
.

4 –
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
10 (dez) e

08 (oito) anos de reclusão
,
pena esta, que imponho ao acusado
WILLIAN PUBLIO DE SOUZA,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 –
Por fim, fixo o regime
FECHADO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Considerando que a detração, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, neste momento processual, em nada altera a situação do réu, deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO
:

Delito de homicídio qualificado:

Pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1 – Primeira Fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase, como já exposto, é desfavorável ao réu as vetoriais das
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, devendo incidir sobre
cada circunstância
a fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual
agravo
a pena, até aqui apurada, em
02 (dois) anos
para cada circunstância, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão,
resultando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (arts. 61, 62, 65 e 67 do CP):

Nesta fase, mantenho intactas as circunstâncias legais reconhecidas pelo magistrado sentenciante. Assim, compenso a atenuante da menoridade com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, permanecendo, dessa forma, a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):

Em virtude da tentativa, reduzo a pena até aqui apurada em 1/3 (um terço), conforme procedido pelo magistrado sentenciante, motivo pelo qual, fixo a pena em

10 (dez) e

08 (oito) anos de reclusão
.

4 –
Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final, em
10 (dez) e

08 (oito) anos de reclusão
,
pena esta, que imponho ao acusado
JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 –
Por fim, fixo o regime
FECHADO,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea
“a”
, do Código Penal.

Considerando que a detração, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, neste momento processual, em nada altera a situação do réu, deverá ser realizada pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena final do acusado
WILLIAN PUBLIO DE SOUZA
em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime fechado
; e do acusado
JHONY DOS SANTOS ASSUNÇÃO
em
10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, igualmente em
regime fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025